Tribunal: TJSP
Processo: 1008532-94.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ação indenizatória – Transferências bancárias mediante ilícita utilização de cartão bancário do autor – Aplicação do Codecon (art. 2o, 3o e 14 da Lei no 8.078/90) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira, somente elidida nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC – Transferências bancárias impugnadas realizadas em favor da cunhada do autor – Provável fraude praticada por familiares

Ementa:
*Ação indenizatória – Transferências bancárias mediante ilícita utilização de cartão bancário do autor – Aplicação do Codecon (art. 2o, 3o e 14 da Lei no 8.078/90) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira, somente elidida nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC – Transferências bancárias impugnadas realizadas em favor da cunhada do autor – Provável fraude praticada por familiares do autor, permitindo concluir falhou o requerente no dever de guarda do cartão magnético, fornecendo sua senha pessoal para que familiares efetuassem as transações questionadas – Culpa exclusiva do requerente a excluir o a responsabilidade do Banco réu - Inexistência de falha na prestação dos serviços (art. 14, §3o, II do CDC) – Sentença de improcedência mantida – Recurso negado.*